Tribunal: TJSP
Processo: 0000993-77.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Pena reduzida. Regime semiaberto fixado.Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos ou 'sursis'. Réu reincidente específico. Expressa vedação legal. Recurso provido em parte.